Tribunal: TJDFT
Processo: 0733282-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733282-86.2018.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMBARGADO: JULIANA DE PINA ARAUJO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão n.1718439, exarado sob o ID 48471272, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo embargante, a qual objetivava o prosseguimento do cumprimento de sentença, cuja inicial fora indeferida por sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 48837632, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de julho de 2023 às 17:13:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora